Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708746-38.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JANAÍNA RODRIGUES DE MOURA E ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO CANUTO DE MOURA RECORRIDOS: RAINIER BARBOSA DOS SANTOS VIANA, MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTORA QUE VEM A ÓBITO NO CURSO DA LIDE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR CAUSA MORTIS. NECESSÁRIA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DE MÉRITO. IMPRESCINDÍVEL INGRESSO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES DA FALECIDA NA DEMANDA INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DEVIDA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO POR PRAZO RAZOÁVEL PARA QUE SE OPERE NA FORMA DEVIDA A SUCESSÃO PROCESSUAL. CASO CONCRETO EM QUE EXIGÍVEL O INGRESSO DE TODOS OS HERDEIROS. HERDEIRO AUSENTE. CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZA SUA EXCLUSÃO DO POLO ATIVO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUCESSOR COM DIREITOS QUE NÃO PODEM SER IGNORADOS. HIPÓTESE CARACTERÍSTICA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO EM QUE AUSENTE UM DOS SUCESSORES. CASO CONCRETO QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO LEGALMENTE PREVISTO QUANDO NÃO LOCALIZADO UM DOS HERDEIROS. INVENTÁRIO JUDICIAL ORFANOLÓGICO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo falecido a autora da demanda indenizatória abriu-se a sucessão processual por causa mortis, com vistas a sua substituição pelo espólio ou por seus sucessores (art. 313, parágrafos 1o e 2o, II, CPC). Para tanto, imperativa a suspensão do processo para regularização do polo ativo, seja pelo ingresso do espólio, se ainda em estado de indivisibilidade a herança, seja pelo ingresso dos herdeiros, se feita a partilha (art. 1.791, parágrafo único, CC). 2. Se ingressarem os sucessores da parte autora que faleceu, necessário será instaurar procedimento de habilitação (art. 697 e art. 692, ambos do CPC), com o que cumprirá ao magistrado, em atenção ao que dispõem o art. 313, parágrafos 1o e 2o e inciso II, do CPC, determinar “a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” 3. A circunstância de estar desaparecido um dos sucessores não pode impedir aos demais o exercício de direitos e faculdades que possam titularizar. Todavia, sendo desconhecida a localização de um herdeiro, não pode prosseguir a presente demanda sem que antes seja instaurado procedimento específico legalmente previsto para dar solução a situações em que ausente esteja um dos sucessores quando necessária a formação de litisconsórcio pela reunião de todos eles. Inevitável que assim ocorra, afinal, os demais herdeiros não têm legitimidade para representar o ausente, dito com "paradeiro desconhecido", que, de sua vez, não pode ser simplesmente ignorado, como se direito à sucessão não tivesse. 4. Na hipótese, em que um dos herdeiros não foi localizado, devem os demais sucessores requerer a abertura do chamado inventário judicial orfanológico, que segue procedimento específico exatamente porque desconhecido o paradeiro de alguns dos herdeiros. Como representante legal do espólio haverá de ser nomeado o inventariante e para atuar na defesa dos interesses do sucessor ausente haverá de ser nomeado um curador especial. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 313, §§ 1o e 2o, inciso II, 692 e 697, todos do CPC, 12, parágrafo único, e 943, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que qualquer parente, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, pode exercer o direito à indenização, sem que, para isso, tenha que ser iniciado, obrigatoriamente, o processo de inventariança ou que todos os herdeiros, de forma conjunta, tenham que buscar a satisfação do direito da falecida que se demonstrada violado. Acrescentando não ser razoável exigir que todos os herdeiros sejam localizados, sem exceção, e manifestem interesse na continuidade da causa. Indicam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a apreciação da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 313, §§ 1o e 2o, inciso II, 692 e 697, todos do CPC, 12, parágrafo único, e 943, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017